Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708409-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravante interpôs agravo interno no ID 34513551. Por ora, mantenho a decisão que determinou o recolhimento do preparo conforme lançada no ID 33711921. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 34513551. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora